Tribunal: TJBA
Processo: 8025634-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025634-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

AGRAVADO: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE LEDEBOUR LOCIO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTES. RATEIO DEVIDO. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADIANTAMENTO INDEVIDO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I - A gratuidade da justiça assegura à parte hipossuficiente a isenção do adiantamento das despesas processuais, compreendidos os honorários periciais, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC.

II - O art. 95, § 3º, do CPC impõe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a parte responsável for beneficiária da gratuidade, mediante requisição judicial e conforme disponibilidade orçamentária.

III - Embora razoável a fixação do rateio entre as partes, diante da controvérsia recíproca sobre os laudos periciais, a imposição de adiantamento à parte hipossuficiente afronta o regime legal da gratuidade e compromete o efetivo acesso à prova essencial à solução da demanda.

IV - A obrigação do beneficiário da justiça gratuita permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e somente poderá ser exigida caso, no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, reste comprovada a superação da condição de hipossuficiência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

n.º 8025634-70.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador,

em que figuram como
A
gravante
ALOISIO DOS SANTOS e como
A
gravada
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA